Tribunal: TJDFT
Processo: 0733019-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE. HEMODIÁLISE. NECESSIDADE COMPROVADA. EXCEPCIONALIDADE. DIREITO À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A controvérsia incide sobre o dever Distrito Federal disponibilizar para a parte autora, em tratamento renal, transporte para a realização de sessões de hemodiálise.
2. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação.
3. No entanto, do caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao réu do dever de fornecer transporte à parte autora, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento de hemodiálise.
4. Conforme os documentos acostados aos autos, a parte recorrida é financeiramente hipossuficiente, portadora de insuficiência renal crônica classe cinco secundária a nefropatia diabética, além de vivenciar situação de dores e incapacidade laboral.
5. A determinação para que o Distrito Federal providencie transporte para tratamento de doença grave que acomete paciente comprovadamente financeiramente hipossuficiente não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988.
6. A imposição da obrigação de fazer ao Estado, no presente feito, é expressão direta do direito à saúde, motivo pelo qual a procedência do pedido encontra amparo na ordem constitucional pátria.
7. Em suma, na espécie, negar à parte autora o transporte em contexto à parte autora seria o mesmo que negar-lhe o tratamento da doença grave que o acomete.
8. Ademais, restou comprovada nos autos a transferência do local de realização do tratamento de hemodiálise, administrativamente, o que alterou a situação falta de vagas no transporte à pacientes oferecido pelo Distrito Federal.
9. Ressalta-se a existência de manifestação da administração pública de existência de vaga na rota em que o autor necessita de transporte.
10. Recurso conhecido e improvido.